Tribunal: TJES
Processo: 0020759-55.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020759-55.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FALCO II INDUSTRIA METALOMECANICA AGRICOLA LDA e outros

APELADO: M.G.B MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO. AGRAVO RETIDO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PAGAMENTO A INTERMEDIÁRIO COM APARÊNCIA DE REPRESENTANTE. TEORIA DA APARÊNCIA. CREDOR PUTATIVO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória fundada em nota fiscal, duplicatas e documentos de exportação relativos à suposta venda de quatro torres perfuradoras, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente a pretensão de cobrança.

A sentença também condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor da causa, por reconhecer alteração da verdade dos fatos na tentativa de exigir valores indevidos.

Os apelantes reiteram agravo retido contra decisão que afastou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, sustentam a existência do débito, a insuficiência da prova testemunhal para comprovar pagamento, a ausência de poderes do intermediário para receber valores e a necessidade de afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser provido o agravo retido interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial; (ii) saber se os documentos apresentados na ação monitória são suficientes para demonstrar a exigibilidade do crédito; (iii) saber se o pagamento realizado ao intermediário da transação, mediante entrega de materiais em permuta, é válido e eficaz perante o credor; e (iv) saber se subsiste a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A petição inicial permitiu a compreensão da lide e o exercício pleno do contraditório, sendo que a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo constitui requisito suficiente para o ajuizamento da ação monitória. A controvérsia sobre validade do pagamento constitui matéria de mérito.

A prova documental e oral demonstra que o intermediário atuava de forma ostensiva na comercialização dos equipamentos no Brasil, com autonomia perante clientes e participação direta nas negociações, inclusive no recebimento de materiais como forma de pagamento.

A conduta da parte credora, ao manter parceria comercial com o intermediário e não delimitar perante terceiros os poderes conferidos a ele, atrai a incidência da teoria da aparência, em proteção à boa-fé objetiva e à segurança das relações jurídicas.

O pagamento feito de boa-fé a quem ostentava aparência legítima de representante do credor deve ser considerado válido, à luz dos arts. 308, 309 e 311 do Código Civil, sobretudo quando demonstrado que a recorrida agiu sob confiança legítima e que os atos praticados pelo intermediário se inseriam na cadeia negocial da recorrente.

O conjunto probatório também indica que a recorrida não era destinatária final de todas as máquinas faturadas em seu nome, havendo prova de que parte dos equipamentos foi adquirida por terceiro, com pagamento efetuado em granito ao intermediário e ciência do proprietário da empresa recorrente.

A litigância de má-fé deve ser mantida, pois a instrução demonstrou alteração da verdade dos fatos, mediante omissão da dinâmica real da transação e dos poderes conferidos ao intermediário, com tentativa de cobrança de valores indevidos.

IV. Dispositivo e tese

Agravo retido desprovido. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Não há inépcia da petição inicial monitória quando a peça permite a compreensão da controvérsia, assegura o contraditório e vem instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo. 2. O pagamento realizado de boa-fé a intermediário que ostenta aparência legítima de representante do credor é válido e eficaz, quando demonstrada confiança legítima do devedor e inserção do recebedor na cadeia negocial do credor. 3. A alteração da verdade dos fatos, com omissão da dinâmica real da transação e tentativa de cobrança de valor indevido, autoriza a condenação por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 308, 309 e 311; CPC, arts. 80, II, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020759-55.2020.8.08.0011

APELANTES:
FALCO II INDUSTRIA METALOMECANICA AGRICOLA LDA e JAIME DA SILVA LOPES SERRANO

APELADO:
M.G.B MARMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T
O

Conforme consta no Relatório, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretendem, Falco II Industria Metalomecanica Agricola Lda e Jaime da Silva Lopes Serrano , ver reformada a sentença que, em sede de ação monitória, acolheu os embargos monitórios opostos por M.G.B Marmores e Granitos do Brasil Ltda para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

O magistrado de piso, ao fundamentar o
decisum
, condenou a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa a título de litigância de má-fé, por considerar que houve alteração da verdade dos fatos na tentativa de exigir valores sabidamente indevidos. A pretensão monitória original buscava a expedição de mandado de pagamento na importância de R$ 306.923,09, fundamentada na suposta venda de quatro torres perfuradoras inadimplidas pela empresa requerida.

Irresignados, os apelantes sustentam, preliminarmente, a necessidade de provimento do agravo retido interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, defendem que a Nota Fiscal, duplicatas e documentos de exportação constituem provas literais mais que suficientes para comprovar a aquisição do maquinário e a existência do contrato de compra e venda. Aduzem a impossibilidade de se comprovar o pagamento do débito por meio de prova exclusivamente testemunhal, apontando a fragilidade dos depoimentos colhidos e a ausência de recibos ou notas fiscais que atestassem a entrega de materiais em permuta.

Argumentam, ainda, que o Sr. Rodrigo de Jesus, embora parceiro comercial, não detinha poderes para receber valores ou dar quitação em nome da empresa, motivo pelo qual o pagamento realizado a ele seria ineficaz perante o credor. Por fim, pugnam pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé, alegando que apenas exerceram o direito de ação com base em documentos fiscais.

Em contrarrazões, a apelada M.G.B Marmores e Granitos do Brasil Ltda pugna pela manutenção integral da sentença, destacando que a própria apelante confessou em sede de impugnação que o Sr. Rodrigo de Jesus era seu parceiro comercial e recebia valores em seu nome.

Sustenta a validade do pagamento efetuado ao representante com base na teoria da aparência e do credor putativo, reiterando que adquiriu apenas um maquinário, tendo os demais sido importados em seu nome apenas para facilitação tributária a pedido de Rodrigo de Jesus e com a ciência do proprietário da recorrente.

Reforça que a prova oral foi uníssona ao confirmar a entrega de granitos como forma de quitação da única máquina efetivamente comprada, o que torna o débito inexigível perante a recorrida.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso em tela, passo a análise do mérito.

AGRAVO RETIDO

Quanto ao agravo retido reiterado nas razões recursais, cabível à época de sua interposição nos autos, foi interposto contra decisão que não acolheu o pedido manifestado quanto a inépcia da inicial.

Após a devida análise, verifico que a insurgência contra a decisão que rejeitou a preliminar de inépcia da inicial não merece prosperar, uma vez que a peça vestibular permitiu a exata compreensão da lide e o exercício pleno do contraditório pelas partes.

A existência de prova escrita sem eficácia de título executivo é o requisito necessário para a ação monitória, a discussão sobre a validade do pagamento é matéria que é atrelada ao mérito.

Assim, sem mais delongas, nego provimento ao agravo retido.

MÉRITO

No mérito, a controvérsia reside na validade do adimplemento realizado pela apelada à pessoa do Sr. Rodrigo de Jesus, intermediário da transação, e na extensão da responsabilidade da recorrida sobre o maquinário faturado em seu nome.

Segundo se depreende das provas coligidas, a apelante mantinha estreita parceria comercial com o Sr. Rodrigo de Jesus, fato expressamente confessado pela recorrente em sua impugnação aos embargos monitórios ao admitir que Rodrigo oferecia serviços para comercializar suas máquinas e recebia valores, ainda que supostamente não os repassasse.

Tal conjuntura atrai a incidência da Teoria da Aparência, fundamentada na proteção da boa-fé objetiva e na segurança das relações jurídicas, validando atos praticados por quem ostenta ostensiva condição de representante.

Tendo como ponto de partida o dispositivo do Código Civil, especificamente o
Artigo 308
, observa-se que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, regra que se complementa pela previsão do
Artigo 309
do mesmo Diploma, o qual estabelece que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda que provado depois que não era credor.

No caso vertente, a prova documental e oral convergem para demonstrar que Rodrigo de Jesus atuava com autonomia perante os clientes no Brasil, realizando negociações complexas que envolviam, inclusive, o recebimento de materiais como forma de pagamento.

Assim, a apelada agiu sob o manto da confiança legítima, amparada pela norma do
Artigo 311
do Código Civil, que considera autorizado a receber o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante.

A análise profunda das circunstâncias fáticas revela que a apelante tinha ciência de que a apelada não era a destinatária final de todas as quatro máquinas, conforme se extrai do depoimento de outra testemunha, o Sr. Alonso Uggeri Scaramussa, que, em juízo, confirmou ter adquirido uma das torres perfuradoras e realizado o pagamento em granito a Rodrigo de Jesus com o conhecimento do proprietário.

Diante da parceria comercial inequívoca e da omissão da apelante em esclarecer os limites de atuação de seu parceiro, o pagamento realizado via permuta de materiais entregues ao intermediário deve ser considerado eficaz, extinguindo a obrigação da recorrida na forma do
Artigo 308
do Código Civil, uma vez que o pagamento reverteu em proveito da cadeia de negócios da recorrente.

Ultrapassado este ponto, importante salientar que a condenação em litigância de má-fé deve ser mantida, porquanto a instrução processual demonstrou que a apelante alterou a verdade dos fatos ao omitir a transação real e os poderes conferidos a Rodrigo de Jesus na tentativa de exigir da apelada valores que sabia serem indevidos.

Tal conduta subsume-se perfeitamente à hipótese prevista no Artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, justificando a multa aplicada em primeiro grau como reprimenda ao uso do processo para obtenção de objetivo ilegal.

Nesse viés, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que o acervo probatório derruiu a presunção de liquidez das faturas apresentadas pela apelante.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO RETIDO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
para manter a sentença em sua integralidade.

Majoram-se os honorários advocatícios recursais para o patamar de 12% sobre o valor da causa, observada a regra do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)